Tribunal: STF
Processo: ARE 1332958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso extraordinário por considerar que o acórdão recorrido contraria jurisprudência deste Tribunal.



    A parte embargante defende o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão embargada, ao dar provimento ao recurso, apenas inverteu os ônus sucumbenciais, mantendo, assim, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade fixados na origem. Alega que tal situação deixa “de observar a regra estabelecida no artigo 85, §º 3º e 5º, do CPC que determina o pagamento de tal verba em conformidade com os critérios e percentuais progressivos, nas causas de valor certo e determinado em que vencida da Fazenda Pública”.



    Assiste razão à embargante. De fato, a decisão recorrida, ao dar provimento ao recurso, acabou mantendo o pagamento de honorários sucumbenciais por equidade fixado na origem, situação que não deve persistir diante da decisão favorável ao embargante proferida por esta Corte.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para retificar o dispositivo da decisão, nos seguintes termos:



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial. Inverto os ônus de sucumbência e fixo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, III, CPC/2015. 



    Determino, por fim, que as intimações da parte embargante sejam realizadas em nome do advogado indicado.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator